Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700181-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ALVES LAMOUNIER AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários, em 23 de abril de 2024. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator